Tribunal: TJSP
Processo: 1024371-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – dano moral – Rescisão do contrato sem a notificação do beneficiário e a oportunização para dar continuidade ao plano de saúde no modo individual ou familiar – Autor em tratamento oncológico – Descumprimento da Resolução 19 do CONSU, pelo plano de saúde, que ocasionou transtornos na vida do autor no momento de fragilidade em razão do câncer que o acometeu – Dano

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – dano moral – Rescisão do contrato sem a notificação do beneficiário e a oportunização para dar continuidade ao plano de saúde no modo individual ou familiar – Autor em tratamento oncológico – Descumprimento da Resolução 19 do CONSU, pelo plano de saúde, que ocasionou transtornos na vida do autor no momento de fragilidade em razão do câncer que o acometeu – Dano moral configurado – Sentença reformada – Recurso a que se dá parcial provimento.